Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-03.2023.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Apelação – Improbidade Administrativa - Adiantamento de valores para viagens de Diretor Administrativo sem que houvesse justificativa ou comprovação das despesas – Ausente regular prestação de contas, em descumprimento à Lei Municipal no 1.474/99 – Dolo evidenciado - Descumprimento reiterado da norma municipal, com a concessão de novos adiantamentos mesmo ausente prestação de contas anterior –

Ementa:
Apelação – Improbidade Administrativa - Adiantamento de valores para viagens de Diretor Administrativo sem que houvesse justificativa ou comprovação das despesas – Ausente regular prestação de contas, em descumprimento à Lei Municipal no 1.474/99 – Dolo evidenciado - Descumprimento reiterado da norma municipal, com a concessão de novos adiantamentos mesmo ausente prestação de contas anterior – Relatório do Tribunal de Contas que atestou prejuízo ao erário - Réus que não demonstraram efetiva realização de atividades no interesse do município – Apresentação extemporânea de documentos, alguns ilegíveis, que não comprovam a finalidade pública dos gastos - Caracterização dos atos previstos no artigo 9o, XII e 10, I, ambos da lei de Improbidade – Sentença que condenou os requeridos pelos atos ímprobos descritos na exordial, inexistindo ofensa ao artigo 17, § 10-D, da Lei 8.429/92 – Condenação mantida, ressalvando-se o afastamento dos honorários advocatícios fixados em favor do autor – Recurso desprovido, com observação.